Tribunal: TJDFT
Processo: 0710150-94.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS INALTERADAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se as provas constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria dos crimes de roubo e extorsão, especialmente o depoimento prestado pela vítima, corroborado pelos demais elementos de prova presentes no caderno processual, incabível a absolvição do réu.

2. Nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos.

3. Os crimes de roubo e de extorsão, mesmo que praticados em igual contexto fático e em desfavor da mesma vítima, são autônomos e distintos, não havendo que falar em crime único.

4. O reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo no crime de roubo prescinde de sua apreensão e perícia, sobretudo quando as declarações prestadas pelas vítimas, aliadas às demais provas constantes dos autos, não deixam dúvidas quanto à sua utilização.

5. Constitui ônus da defesa a comprovação de que o objeto utilizado na prática delituosa não tinha potencialidade lesiva, como no caso do simulacro, apresentando-o para que fosse periciado, todavia, não o fez.

6. Tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, estando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau.

7. Apelação criminal conhecida e não provida.